Tribunal: TJPA
Processo: 0009903-29.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009903-29.2018.8.14.0401

APELANTE: CARLA DAYANA OLIVEIRA PINHO, DAVI FONSECA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO
Nº 0009903-29.2018.8.14.0401

AUTOS
DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DE BELÉM (6ª Vara Criminal)

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: CARLA DAYANA OLIVEIRA PINHO

APELANTE: DAVI FONSECA DE SOUZA

ADVOGADO: ANTÔNIO QUARESMA – Def. Público

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

RELATOR
: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.

1. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelos depoimentos testemunhais coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pelas prisões dos réus, que o material entorpecente apreendido em poder destes se destinava a difusão ilícita, resta, inviabilizado o pedido de absolvição arrimado na singela negativa de autoria.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e cinco de outubro e quatro de novembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 04 de novembro de 2022.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Carla Dayana Oliveira Pinho
e
Davi Fonseca de Souza,
por intermédio de sua defesa, interpuseram o recurso em análise no qual buscam a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou como incursos nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, cominando a ambos a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e, pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo as reprimendas corporais substituídas por restritivas de direito.

Consta d
a peça acusatória, em suma, que no dia 02/05/2018, por volta das 17h00min., Policiais Militares do Agrupamento da ROTAM, estavam em ronda transitando pela Rua São Francisco, Bairro Curió Utinga, quando avistaram o apelante Davi Fonseca de Souza, que ao ver os policiais empreendeu fuga.

Os policiais saíram no encalço, tendo o apelante adentrado na residência de nº 03, onde se encontrava a apelante Carla Dayana Oliveira Pinho, que aparentava nervosismo, bem como, no interior do imóvel apresentava um forte odor de entorpecente e, após revista na residência foram encontrados escondidos na geladeira e embaixo do colchão os entorpecentes descritos Laudo de Constatação Provisória no Auto de Apresentação e Apreensão, e demais objetos listados

Os apelantes foram presos em flagrante delito, ocasião em que se reservaram ao direito de permanecer em silêncio.

Ofertada e recebida à denúncia, após regular instrução o juízo
a quo
julgou procedente a acusação condenando os apelantes nas sanções ao norte referidas.

O
s apelantes por meio de sua defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública recorrem da decisão.

Nas razões dos recursos (fls. 170/174), a defesa alega que a provas constantes dos autos são insuficientes para comprovar a autoria do crime irrogado aos apelantes na peça acusatória, por essa razão, postula por suas absolvições, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazoando o apelo (fls. 175/177) o
dominus litis
se manifestou pelo seu conhecimento e improvimento.

O feito foi distribuído a minha relatoria, oportunidade em que, determinei seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos legis
(181).

Manifestando-se naquela condição, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 184/191).

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Conforme consignado no relatório, o pedido da defesa cinge-se, unicamente a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas da autoria delitiva, razão não lhe assiste.

Destarte, as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a autoria e materialidade delitivas, como passo a demonstrar.

A materialidade e inconteste, pois confirmada pelo auto de Apresentação e Apreensão (fl. 22/IPL-apenso), sendo confirmado pelos Laudos de Constatação provisório (fl. 24/IPL-apenso) e definitivo (fl. 04), que as substâncias apreendidas em poder dos apelantes correspondem a
BENZOILMETILECGONINA
, popularmente conhecida como
COCAÍNA
e
CANNABINÓIDES
, conhecido popularmente como
MACONHA.

A autoria também restou evidenciada pelas provas colacionadas aos autos, sobretudo pelos depoimentos testemunhais coesos e harmônicos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos apelantes, que em Juízo confirmaram que a droga apreendida fora encontrada no interior da residência da apelante
Carla Dayana Oliveira Pinho
, como se infere dos trechos das declarações a seguir reproduzidos.

O PM, Alberto de Araújo Fausto
, em juízo esclareceu que:

(...) estava em patrulhamento juntamente com outros policiais no bairro do Curió-Utinga, quando avistaram o denunciado vindo acompanhado de outro nacional e quando ele viu a polícia retornou correndo e entrou na residência, que foram encontrados entorpecentes dentro da geladeira e numa bolsa embaixo do colchão conhecido vulgarmente como “pasta base” e “limãozinho”; que a residência era da acusada Carla Dayana Oliveira Pinho; que não havia drogas com as outras pessoas que estavam na residência (...).

Os relatos acima foram confirmados pelo outro policial
Diego Miranda Saraiva
, que em juízo afirmou:

(...) estavam em ronda no bairro do Curió-Utinga quando avistaram o denunciado que correu para dentro do imóvel; que os policiais fizeram a revista pessoal e não encontraram nada; que posteriormente adentraram na residência para averiguar e encontraram um primeira porção de drogas na geladeira e depois em locais diversos da habitação; (...).

Embora os apelantes tenham negado a autoria delitiva, todavia, os testemunhos acima reproduzidos, bem como, as provas periciais convergem sem sombra de dúvida para a responsabilidade dos apelantes pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes,
em especial a quantidade de droga e as condições de seu armazenamento.

É assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

(...). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016).

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e nego-lhe, provimento mantendo inalterada a r. sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém, 04 de novembro de 2022.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/11/2022